Tribunal: TJBA
Processo: 0195555-59.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0195555-59.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: REGINA MARIA SIMAS FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. PLANO VERÃO. PLANO COLLOR I. PLANO COLLOR II. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO IMPROVIDO.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança decorrentes dos expurgos inflacionários referentes aos Planos Verão, Collor I e Collor II.

2. A questão em discussão consiste em definir se assiste ao poupador o direito de receber as diferenças de correção monetária não creditadas em sua caderneta de poupança durante os Planos Econômicos mencionados, bem como se estão presentes as condições da ação e ausentes as prejudiciais de mérito suscitadas pela instituição financeira.

3. A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, conforme consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 298.

4. É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública, conforme Tema Repetitivo nº 300 do STJ.

5. Os poupadores possuem direito adquirido à correção monetária de seus depósitos pelos índices inflacionários correspondentes ao período aquisitivo iniciado antes da vigência das novas regras, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0195555-59.2008.8.05.0001, em que figuram como Apelante, BANCO BRADESCO S/A., e como Apelada, REGINA MARIA SIMAS FIGUEIREDO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA